Tribunal: TJDFT
Processo: 0738297-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738297-34.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO VIEIRA DE PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriano Vieira de Paiva contra a decisão (id 108426901 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação ajuizada pelo agravante contra o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebaspe) e Distrito Federal (feito n. 0708220-85.2021.8.07.0018), determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Intime-se o agravante para se manifestarem sobre a possível inadmissibilidade do recurso em razão a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator